Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711865-88.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAMARES FRANCA EMBARGADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Inicialmente, a Ré Damares França interpôs Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença (ID 37087537) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida em seu desfavor por João Eudes Rodrigues de Souza, tendo por objeto imóvel situado na CSB 04, lote 03, apt. 1002, Condomínio Ouro Preto, Taguatinga sul – DF, julgou procedentes os pedidos iniciais. Nesta instância recursal, o Apelo foi conhecido e não provido (ID 39304632), o que ensejou a oposição de Embargos de Declaração (ID 39593291) pela Recorrente. Após a determinação de sobrestamento do presente feito até a decisão de mérito no Conflito de Competência no 191.221/DF (2022/0273007-5) em trâmite no c. Superior Tribunal de Justiça (ID 39595883), sobreveio a r. decisão daquela Corte, nos seguintes termos: “(...) DECIDO. O conflito encontra-se configurado e deve ser dirimido. Discute-se nos presentes autos a possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre o juízo que processa a ação deimissãonaposseproposta em relação a imóvel que também é objeto de ação declaratória de nulidade deleilão extrajudicial,em trâmite perante outro juízo. Em casos como o dos autos, esta Corte já se manifestou no sentido do reconhecimento deste caráter prejudicial, fazendo incidir o teor do disposto nos arts. 921, I, c.c. 313, V, "a", do CPC/2015, de modo a se suspender provisoriamente a causa que dependa do julgamento de outra, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Neste sentido, eis os seguintes precedentes: 'AGRAVO INTERNO.CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE SERVIDÃO PERPÉTUA SOBRE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE ARREMATAÇÃO DOS DIREITOS DE SERVIDÃO INSTITUÍDO SOBRE O MESMO BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 66 DO CPC/15. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO. 1. Os fundamentos das duas causas não se identificam, em que pese possa ser alegada a conexão, pois há que se reconhecer a existência de um vínculo substancial entre as duas demandas. 2. Há que se reconhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 313, V, a , do CPC/15. 3. Não é cabível a utilização de conflito de competência como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no CC 156.808/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) 'CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESIGNAÇÃO DELEILÃOPARA VENDA DE IMÓVEL QUE É OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR TERCEIROS EM DESFAVOR DA EMPRESA QUE INTEGRA O POLO PASSIVO NA DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. PREJUDICIALIDADE HETEROGÊNEA. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS SUSCITADOS PARA O JULGAMENTO DAS RESPECTIVAS DEMANDAS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO USUCAPIENDA. 1. Os elementos constantes dos autos sinalizam a existência de relação de prejudicialidade entre as demandas, pois a eventual procedência da ação de usucapião proposta pelos suscitantes influenciará diretamente no desfecho da execução da sentença proferida pela justiça trabalhista, notadamente no que se refere à possibilidade de prosseguimento dos atos de alienação do imóvel constrito. 2. Havendo conflito positivo de competência entre duas ações que versam sobre a mesma relação jurídica e tramitam em juízos diferentes, a existência de prejudicialidade heterogênea conduz à suspensão de um dos feitos. 3. Conflito de competência conhecido para manter a competência dos Juízos suscitados para o julgamento das respectivas demandas, determinando a suspensão da realização doleilãopela Justiça do Trabalho até o julgamento final da ação de usucapião em trâmite perante o Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos de Porto Alegre-RS" (CC 140.817/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017- grifou-se) Na mesma linha, vejam-se os seguintes julgados: CC 118.774/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 20/03/2014 e AgInt no CC 145.359/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 15/09/2017. Nesse contexto, se afigura evidente a existência de relação de prejudicialidade da ação de declaração de nulidade deleilão extrajudicialpara com a ação possessória, de modo a se revelar necessária a suspensão desta, até o julgamento final daquela. Do exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do NCPC c/c Súmula 568/STJ, conheço do presente conflito negativo de competência e, nessa extensão, declara-se a competência dos Juízos suscitados para o julgamento das respectivas demandas, determinando-se, em razão da existência de prejudicialidade entre as ações, a suspensão da Ação deImissãonaPosse n.o 0711865- 88.2020.8.07.0007, movida por JOÃO EUDES RODRIGUES, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, até que se conclua o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Expropriação ExtrajudicialProcesso no 004283-22.2019.4.01.3400movida por DAMARES FRANÇAem face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo Juízo Federal da 24a Vara Do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se.” (Grifou-se) De tal sorte, considerando a determinação da Corte Superior, que entendeu pela existência de relação de prejudicialidade entre as demandas anulatória e possessória, o presente feito deve ficar sobrestado até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Expropriação Extrajudicial, autos no 004283-22.2019.4.01.3400, movida por Damares França em face da Caixa Econômica Federal. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator